Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ELVIS BORGES DE LIMA, nos autos da ação anulatória cumulada com tutela de urgência (processo n.° 0705878-67.2022.8.07.0018) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a liminar concedida. Em suas razões (ID 39073614), o peticionante alega, em síntese, cumprir todos os requisitos legais para manutenção do funcionamento do quiosque objeto dos autos, que mantém há mais de 10 (dez) anos, sendo sua única fonte de renda e de sua família, e que o cumprimento imediato da sentença lhe trará danos iminentes e irreparáveis, pois será removido forçadamente pela Administração. Ao fim, requer a concessão do vindicado efeito suspensivo, para que seja mantida a tutela de urgência concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo. A questão, que retorna a esta Corte, não é nova para esta Relatora. Com efeito, o acórdão, já transitado em julgado, que negou provimento à apelação do Distrito Federal, para manter a sentença que, nos autos da ação declaratória processada perante as partes sob o n.° 0701979-32.2020.8.07.0018, julgou procedente o pedido do ora peticionante, para declarar a nulidade da notificação que determinou a remoção do quiosque em questão, restou assim ementado: CONSTITUIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. ATO ADMINISTRATIVO. UNILATERAL. DISCRICIONÁRIO. PRECÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO INVERÍDICA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. 1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado. 2. A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, que pode ser revogado a qualquer tempo, independentemente de motivação, por conveniência e por oportunidade da Administração Pública. 3. Ainda que dispensável a motivação, uma vez motivado o ato administrativo de revogação da permissão de uso de bem público, fica a Administração Pública, à luz da teoria dos motivos determinantes, vinculada aos motivos externados. 4. Verificada a inveracidade da motivação do ato administrativo de revogação da permissão de uso, é plenamente possível a sua invalidação a partir do controle judicial de legalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359711, 07019793220208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, reconhecendo a relevância da fundamentação e a existência do risco de dano grave de difícil reparação que o imediato cumprimento da sentença apelada, de efeitos concretos irreversíveis, trará tanto ao peticionante quanto ao resultado útil do processo, tenho por prudente a manutenção dos efeitos da decisão de ID 125824580 dos autos originários, ao menos até o julgamento do mérito, com o estabelecimento do necessário contraditório, do recurso de apelação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para suspender os efeitos da sentença de ID 133587527 dos autos originários e restabelecer os efeitos da decisão de 125824580 dos autos originários. COMUNIQUE-SE o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora